Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700068-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KENNEDY BRITO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 258590113) proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0746112-45.2022.8.07.0001), indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER. Transcrevo parte da decisão recorrida: O exequente requereu o desarquivamento dos autos para a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER (ID 256633988). Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta ao SNIPER. Determino o retorno dos autos ao arquivo. A parte agravante (ID 79908292) alega que a decisão agravada afronta o princípio fundamental de que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, nos termos do art. 391 do Código Civil. Esse princípio, alicerce do direito obrigacional, assegura ao credor a garantia de que seu crédito será satisfeito, desde que o Executado disponha de patrimônio suficiente para tanto. Ressalta que frente ao sucesso dos Executados em ocultar seu patrimônio até o presente momento, não é possível ao Exequente a identificação de eventual patrimônio penhorável. Nesse contexto, não é razoável pressupor que o sistema processual vigente, cujo escopo central na fase executiva é a satisfação do crédito (CPC, art. 513), possibilite ao devedor ser premiado por sua própria inação/ocultação Defende que a recusa em utilizar os mecanismos à disposição do judiciário para encontrar bens do devedor acaba por desprezar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Assim, a negativa injustificada na realização de buscas prolonga a insegurança jurídica e desvia o processo de sua finalidade executiva. A reforma é imperiosa para alinhar a decisão aos precedentes, aos avanços tecnológicos e às garantias constitucionais, assegurando que a execução não se torne mero ritual formal, mas instrumento concreto de justiça. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para deferir a realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER a fim de evidenciar a existência de eventual vínculo que possa indicar ocultação patrimonial. Preparo recolhido (ID 79920555). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital